Tribunal: TJMT
Processo: 1036172-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036172-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 064.153.531-79 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

CARTÃO CRÉDITO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a parte autora à penalidade por litigância de má fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, sob o fundamento de que houve comprovação da instituição financeira da contratação de cartão de crédito, o que caracteriza o não dever de indenizar.

2. Nas contrarrazões a recorrida alega em preliminar, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, no entanto, o argumento apresentado não são suficientes para alterar a gratuidade concedida.

3. A controvérsia reside em determinar se a instituição bancária praticou o exercício regular do direito quando inscreveu o nome do devedor ora recorrente no cadastro de inadimplentes em razão da legítima contratação.

4. No caso, a parte autora alega na petição inicial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, o banco réu juntou aos autos contrato devidamente assinado, além extratos que comprovam a movimentação da conta e a contratação do cartão de crédito.

5. A inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada de forma legítima, uma vez que decorreu da utilização do cartão de crédito contratado e não adimplido. Assim, não há que se falar em ilegitimidade da cobrança, tampouco em indenização por danos morais.

Confira-se:
(...) 4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de biometria, foto do documento pessoal da parte Autora e extrato. (...)
.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. 7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (...) Recurso conhecido e improvido. (ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator ” (TJMT – 3a TR – RI no 1018077-20.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 23/09/2024 - 26/09/2024). (g.n)

5. Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil e, no caso, a recorrida comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento do débito, especialmente considerando a ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela ré. Portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira ante a pratica do exercício regular do direito.

6. Além disso, o requerente alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida, violando o princípio da boa-fé contratual. Dessa forma, correta a sua condenação à penalidade prevista nos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.

7. A sentença recorrida fundamentou adequadamente sua decisão, de maneira suficiente para a resolução da controvérsia, não havendo que se falar em violação ao artigo 489, § 1o, do CPC.

8. Deste modo, a sentença que julgou improcedente as pretensões iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou em litigância e má-fé não merece reparos e deve ser mantida.

VOTO

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025